Tribunal: TJBA
Processo: 0002505-33.2005.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0002505-33.2005.8.05.0079.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA; VERACEL CELULOSE S.A. Advogado(s): EDUARDO DE BIASI PEREIRA DA SILVA, MARCELO DE BIASI PEREIRA DA SILVA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA; LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, IVAN MAURO CALVO, KAMILLA MENEGATTI EMBARGADO: VERACEL CELULOSE S.A; EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, IVAN MAURO CALVO, KAMILLA MENEGATTI; EDUARDO DE BIASI PEREIRA DA SILVA, MARCELO DE BIASI PEREIRA DA SILVA, MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em apelação cível. 2. A apelante sustenta obscuridade quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre as verbas condenatórias. 3. A apelada alega contradição entre fundamentação e ementa no tocante ao parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais, bem como omissão quanto aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de obscuridade quanto à incidência de juros de mora e correção monetária; (ii) a existência de contradição quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (iii) eventual omissão quanto aos consectários legais das verbas condenatórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. Verifica-se obscuridade na parte conclusiva do acórdão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, apta a induzir erro na fase de execução. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios, para obrigações líquidas (mora ex re), incidem desde o vencimento da obrigação. 7. A correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. 8. Constatada contradição entre fundamentação e ementa quanto ao parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais. 9. Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, somente sendo possível a incidência sobre o valor atualizado da causa quando não mensurável o proveito econômico. 10. Sendo o proveito econômico claro e mensurável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme consignado na ementa. 11. A alegada omissão quanto aos consectários legais resta suprida com o esclarecimento constante dos itens anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação e a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo. 3. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da condenação quando o proveito econômico for mensurável, hipótese verificada no particular. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002505-33.2005.8.05.0079, em que figuram como apelante EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e como apelada VERACEL CELULOSE S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER ambos os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .